Tribunal: TJDFT
Processo: 0748367-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. REGIME PRISIONAL EM CASO DE CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. DEMONSTRAÇÃO DE TRANQUILIDADE EM CASO DE SOLTURA DO RÉU. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO MAIS PRESENTES. ORDEM CONCEDIDA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância dos requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que a prisão preventiva não pode servir como antecipação de pena.
2. Em que pese não seja possível antecipar nesta via o quantum da pena a ser eventualmente estabelecido, em caso de condenação, certo é que os delitos que são imputados ao paciente possuem penas máximas que não comportam o regime fechado. 2.1. Ademais, não se constata mais a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, uma vez encerrada a instrução e não mais evidenciado o periculum libertatis ou o risco à integridade física ou psíquica da vítima, que demonstrou tranquilidade na audiência com a possibilidade da soltura do paciente, mediante a manutenção das medidas protetivas de urgência
3. Revogada a prisão do paciente, permanecem vigentes as medidas protetivas de urgência deferidas em autos próprios, consistentes em afastamento do lar comum e proibição de aproximação e contato, estabelecendo-se outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.
4. Ordem concedida.